Tribunal: TJMT
Processo: 1006994-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006994-78.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE), JACI DA SILVA LOPES - CPF: 347.063.131-04 (EMBARGADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1006994-78.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CÁCERES

EMBARGADO:
JACI DA SILVA LOPES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Cáceres
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 143121158, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Jaci da Silva Lopres
, assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, a fim de determinar o afastamento da cobrança dos honorários advocatícios fixados na Certidão de Dívida Ativa.

O Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão objurgado é omisso, em razão de que os honorários advocatícios administrativos possuem regulamentação legal, e são possível de serem fixados.

Neste sentido, requer o acolhimento dos aclaratórios, no intuito de que seja reconhecida a nulidade da citação.

O Recorrido apresenta contrarrazões ao recurso no ID no 143487693, a rechaçar os argumentos ventilados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Cáceres
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 143121158, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Jaci da Silva Lopres
, assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, a fim de determinar o afastamento da cobrança dos honorários advocatícios fixados na Certidão de Dívida Ativa.

De acordo com o que foi relatado, o Município de Cáceres, aponta que o Acórdão objurgado é omisso, em razão de ser possível a fixação dos honorários advocatícios administrativos na Certidão de Dívida Ativa.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois no Acórdão objurgado restou claramente disposto a impossibilidade da fixação da verba honorária da maneira pretendida.

Veja-se trecho da referida decisão:

[...]

No caso, revela-se impossível a fixação dos honorários, uma vez que estes foram inseridos de maneira administrativa pela municipalidade.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, pontua de maneira enfática as hipóteses de arbitramento da verba honorária, veja-se:

[...]

No caso, é possível observar que os honorários advocatícios serão fixados na Sentença, ou seja, pelo Juízo da causa, e isto se dá, principalmente, em razão de que o cálculo dos honorários leva em consideração diversos fatores (art. 85, § 2o, do CPC).

A fixação de forma administrativa contraria a normativa regulada pelo dispositivo, a ir de encontro à lógica processual, além de evocar competência que é do Poder Judiciário.

É certo que, o percentual a ser fixado não pode ser presumido, sendo que a avaliação é feita pelo Magistrado, a se levar em consideração os fatores já elencados.

O artigo 827 do Código de Processo Civil, consagra a possibilidade da fixação dos honorários advocatícios no feito executivo em momento diferente da Sentença, contudo, este ato ainda é feito pelo Juízo, e, inclusive, resta atrelado ao pagamento antecipado da dívida.

Além dos fatores já dispostos, é necessário ressaltar que a fixação administrativa dos honorários advocatícios é uma medida que desincentiva a satisfação do crédito, eis que com o acréscimo do montante, seria lógica a resistência do contribuinte em adimplir a dívida.

Outro ponto que deve ser registrado, é quanto ao fato de que existem outros mecanismos que respaldam o serviço administrativo prestado, estes sendo os juros moratórios e a multa pelo atraso, que, inclusive, já acrescem à dívida em questão.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

[...]

Como pode ser verificado, e é sabido, não é possível a fixação na Certidão de Dívida Ativa, dos honorários advocatícios, ante a violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil.

Assim, é certo que o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio da Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022